Tribunal: STF
Processo: ARE 1360173
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 6, fl. 2):



    “PRELIMINAR - NULIDADE DE INTIMAÇÃO Cientificação da Fazenda Pública realizada em desacordo com o disposto no art. 183, caput e §1º., do CPC. Nulidade reconhecida, declarando-se a tempestividade do apelo. EMBARGOS À EXECUÇÃO - Execução individual de sentença proferida em ação coletiva - Direito dos associados da Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado de São Paulo ao recebimento da GAP - Questão da autorização assemblear que já foi decidida no processo originário - Recurso Extraordinário nº 573.232-1/SC - Inaplicabilidade - Decisão da Corte Suprema proferida posteriormente à formação da coisa julgada na demanda coletiva - Sentença mantida Recurso não provido”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 7, fl. 5), foram rejeitados (Vol. 8).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 10), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE SÃO PAULO alega que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XXI e LXX, da CF/1988 e divergiu dos Temas 82 e 499 da repercussão geral, bem como da Súmula 629 do STF, uma vez que permitiu a execução individual de sentença coletiva “por associado que não integrava os quadros da associação autora de ação coletiva de rito ordinário” (Vol. 10, fl. 2).



    Afirma que o caso concreto refere-se à “execução individual da sentença coletiva prolatada no processo nº 0026076-68.2001.8.26.0053, que, conforme considerou o Tribunal recorrido, não se trata de Mandado de Segurança Coletivo, mas de Ação Coletiva de Rito Ordinário” (Vol. 10, fl. 5).



    Aduz que, conforme orientação desta SUPREMA CORTE, “são beneficiados pela coisa julgada coletiva apenas e tão somente aqueles que tenham constado da lista de associados apresentada com a petição inicial” (Vol. 10, fl. 8).



    Sustenta, ainda, que (Vol. 10, fl. 10):



    “O acórdão recorrido, prolatado em sede de embargos de declaração, entendeu que os resultados dos Temas 82 e 499 da sistemática da Repercussão Geral não se aplicam ao presente caso, por considerar que a formação da coisa julgada na ação coletiva se deu anteriormente ao trânsito em julgado da decisão nos referidos precedentes vinculantes. 



    Ocorre que o acórdão objeto da execução individual (já juntado aos autos) tratou tão-somente da legitimidade extraordinária da associação e não da eficácia subjetiva do título judicial, esta última fundamento da alegação de ilegitimidade ativa dos credores individuais que não eram associados à época do ajuizamento da ação coletiva, formulada na fase de execução.



    Por tal motivo, constata-se que não se há falar em trânsito em julgado, devendo a matéria ser enfrentada pelo mérito que possa vir a ter”.



    O recurso foi inadmitido na origem ao fundamento de que esbarra na Súmula 279 do STF (Vol. 12).



    No Agravo (Vol. 14), a parte refutou o óbice sumular apontado.



    A Presidência desta SUPREMA CORTE determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem para observância do Tema 1119 da repercussão geral - Necessidade de juntada da autorização expressa dos associados, da relação nominal, bem como da comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil (Vol. 16).



    Em nova análise da questão, o Tribunal de origem negou seguimento ao apelo extremo ao fundamento de que o acórdão recorrido está em conformidade com o Tema 1119 da repercussão geral (Vol. 19, fl. 1).



    Interposto Agravo Interno (Vol. 19, fl. 6), o Tribunal de origem reconsiderou a decisão anterior e julgou prejudicado o agravo, uma vez que o Tema 1119 da repercussão geral refere-se à autorização expressa e prévia de filiados em Mandado de Segurança Coletivo, ao passo que o presente processo versa sobre execução individual de sentença proferida em ação coletiva de rito ordinário. Ao final, determinou o retorno dos autos a esta SUPREMA CORTE. 



    É o relatório. Decido. 



     



    No caso concreto, o Tribunal de origem negou provimento à apelação interposta pelo ESTADO DE SÃO PAULO, aduzindo que (a) “a questão da necessidade de deliberação em assembleia ou autorização de filiados foi objeto de apreciação pelo acórdão exequendo”, de forma que não cabe qualquer revisão da decisão nesse ponto; e (b) a ação coletiva objeto da presente execução individual transitou em julgado em 23/3/2012, ao passo que os precedentes desta SUPREMA CORTE em que se discutiu a legitimidade e a eficácia subjetiva da coisa julgada em ações coletivas passaram em julgado apenas em 10/5/2017 e 14/8/2018, de forma que não se aplicam ao presente caso. 



    A propósito, para melhor compreensão, vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Vol. 6, fl. 4):



    “Trata-se de embargos voltados contra a execução de sentença proferida em sede de ação coletiva, no bojo da qual se reconheceu o direito dos associados da Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado de São Paulo ao recebimento da Gratificação por Atividade Policial GAP. A r. sentença ora guerreada julgou improcedente o pedido contido nos embargos, extinguindo-os. Sobreveio apelação, a qual, agora, passo a analisar. A questão da necessidade de deliberação em assembleia ou autorização de filiados foi objeto de apreciação pelo acórdão exequendo, nos seguintes termos:



    “[...] A alegação da apelante de ilegitimidade ativa não merece prosperar. A Constituição Federal prevê expressamente no Capítulo destinado à proteção dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, a possibilidade de representação pelas entidades associativas dos seus associados, (artigo 5º, inciso XXI), in verbis: 



    'XXI as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente;' 



    Tal dispositivo regulamenta justamente a legitimidade da associação, porquanto os incisos XVII, XVIII, XIX e XX, do artigo 5º da Carta Magna prevêem a liberdade de associação, bem como a forma de criação e extinção das mesmas. 



    O eminente jurista Alexandre de Moraes, em sua obra 'Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional', ao comentar o previsto pelo citado inciso, assim dispõe: 



    'As entidades associativas devidamente constituídas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente, possuindo legitimidade 'ad causam' para, em substituição processual, defender em juízo, direito de seus associados, nos termos do art. 5º, XXI, da Constituição Federal, sendo desnecessária a expressa e específica autorização de cada um de seus integrantes, desde que a abrangência dos direitos defendidos seja suficiente para assumir a condição de interesses coletivos. Dessa forma, não haverá sempre necessidade de prévia autorização específica no caso concreto, dos associados para que as associações representem-nos judicial ou extrajudicialmente, desde que ela exista de forma genérica na própria lei que criou a entidade, ou em seus atos constitutivos de pessoa jurídica.' 



    Portanto, vê-se, claramente, que a entidade associativa é parte legítima para a propositura da ação, ainda mais porque convocou uma Assembléia Extraordinária para tal fim. [...]” (grifos originais).



    Deste modo, não cabe qualquer revisão sobre o ponto. 



    E, mesmo se assim não fosse, é de se consignar que o julgado mencionado pela recorrente (Recurso Extraordinário nº 573.232-1/SC) não se aplica à presente hipótese, em vista do óbice da coisa julgada. Tampouco aplica-se a tese formulada no bojo do RE 612.043/PR (tema 499). 



    Nesses julgados, a Suprema Corte estabeleceu as balizas de legitimidade e da eficácia subjetiva da coisa julgada para as ações coletivas, porém tais teses transitaram em julgado, respectivamente, em 10.05.2017 e 14.08.2018. 



    Na ação coletiva, contudo, a formação da coisa julgada se deu anteriormente, em 23/03/2012. 



    Assim, deve prevalecer a orientação fixada por ocasião da formação do título executivo, pois não é lícito se exigir a observância de requisitos os quais sequer existiam à época da propositura da demanda coletiva. 



    Evidente, pois, a impossibilidade de aplicação da orientação exarada pelo STF à hipótese vertente, sob pena de flagrante violação à segurança jurídica”.



    De fato, a apreciação da suficiência ou não da lista de associados apresentada na fase inicial do processo de origem exigiria análise probatória, incabível em sede de Recurso Extraordinário - especialmente ante a existência do trânsito em julgado do processo de conhecimento que, em termos finais, reconheceu a regularidade da listagem apresentada para fins de legitimação extraordinária na ação coletiva. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). No mesmo sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE PROCESSUAL. TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO ANTERIOR À VIGÊNCIA DO ART. 2º-A DA LEI N. 9.494/1997. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 499 DE REPERCUSSÃO GERAL. ACORDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.347.508-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/4/2022)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE PROCESSUAL. TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. LIMITES DA COISA JULGADA. ACORDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REVISÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA DELINEADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.340.916-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 15/10/2021)



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO COLETIVA INTERPOSTA POR ASSOCIAÇÃO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. SERVIDOR NÃO FILIADO. ESTENSÃO DETERMINADA NO TÍTULO EXECUTIVO. LIMITES DA COISA JULGADA. SÚMULA 279/STF. 



    1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda a análise de legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis nesta fase recursal. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 913110 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe. 29/03/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de agosto de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente